Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE CRIME COMUM ANTERIOR. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. 40% (QUARENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime”, a progressão de regime na hipótese de condenados por crimes hediondos era regulada pelo § 2o, do art. 2o, da Lei 8.072/90, que previa a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e de 3/5 (três quintos) para o reincidente (tanto na redação dada pela Lei 11.464/07 como na conferida pela Lei 13.769/18).
2. A Lei no 13.964/2019 trouxe nova disciplina para a progressão de regime, tendo revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei 8.072/90 e alterado o art. 112, da LEP, criando diversas categorias com diferentes percentuais de progressão de regime.
3. O art. 112, incisos V e VII, da LEP, com a redação dada pelo “Pacote Anticrime” prevê como requisito objetivo para a progressão de regime a fração de 40% (quarenta por cento) para o condenado por crime hediondo ou equiparado que seja primário e a fração de 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inferindo-se da preposição contraída “na”, que a reincidência deve ser específica em crime de natureza hedionda ou equiparado, porquanto “na prática” destes.
4. À mingua de regramento legal específico, e por força da analogia in bonan partem, os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes pelo cometimento de crime comum anterior devem ter como requisito objetivo para a progressão de regime a mesma fração prevista para os condenados por crime hediondo ou equiparado primários, qual seja, 40% (quarenta por cento) da pena, conforme previsto no inciso V, do art. 112, da LEP. Precedentes do STJ.
5. Verificado que o condenado por crime hediondo ou equiparado é reincidente pelo cometimento de crime comum anterior, deve-lhe ser aplicada a fração de 40% (quarenta por cento), prevista no inciso V, do art. 112, da LEP, que, na condição de lei penal posterior mais benéfica, deve retroagir, conforme estabelecem o art. 5o, inciso XL, da CF, o art. 2o, §2o, do CP e o art. 66, inciso I, da LEP.
6. Recurso conhecido e provido.